Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729217-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN AGRAVADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGÉLICA SARMIENTO MARTIN contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 100797071 - origem) que indeferiu o requerimento de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença contra a devedora solidária (EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME). Aparentemente a agravante estaria pretendendo rever resolução judicial tomada na sentença que extinguiu o feito de origem (ID 100797071 - origem), o que a priori denotaria o não cabimento do agravo (CPC, art. 1.009, caput). Consta, inclusive, que o recurso foi manejado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo. Diante desse cenário, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE (MARIA ANGÉLICA SARMIENTO MARTIN) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá implicar no não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator